Tribunal: STF
Processo: RE 84688
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
- ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO DIRIGIDO CONTRA QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, POR QUEM APRESENTA COM ESCRITURA NÃO REGISTRADA DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS. 
CARÊNCIA DE AÇÃO DECRETADA. - INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL E DE DISSÍDIO DE JULGADOS. 
- FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO DE QUE INCABÍVEL ERA PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO FORMULADO CONTRA OS PROMITENTES CEDENTES. - RECURSO NÃO CONHECIDO.